Tribunal: TJSP
Processo: 1013564-88.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MUTUÁRIOS. ADESÃO VOLUNTÁRIA. SERVIÇO PRESTADO PELO DEPARTAMENTO JURÍDICO. REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATOS. INSUCESSO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE QUALQUER ERRO PROFISSIONAL. QUESTÃO ÉTICA QUE, SE FOR O CASO, DEVE SER LEVADA AO ÓRGÃO DE CLASSE.
1. Ainda se cogite de a relação contratual de natureza associativa se submeter às disposições protetivas da lei

Ementa:
CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MUTUÁRIOS. ADESÃO VOLUNTÁRIA. SERVIÇO PRESTADO PELO DEPARTAMENTO JURÍDICO. REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATOS. INSUCESSO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE QUALQUER ERRO PROFISSIONAL. QUESTÃO ÉTICA QUE, SE FOR O CASO, DEVE SER LEVADA AO ÓRGÃO DE CLASSE.
1. Ainda se cogite de a relação contratual de natureza associativa se submeter às disposições protetivas da lei consumerista, por certo é que o contrato foi redigido de forma clara e não permite sustentar a tese de vício de informação, tampouco de publicidade enganosa, vez que o serviço jurídico é proporcionado por intermédio de departamento jurídico da associação, daí necessidade de prévia adesão do interessado.
2. Em razão da impugnação genérica, não se sustenta o questionamento quanto à sorte das demandas ajuizadas, decorrência da típica obrigação de meio assumidas pelo advogado.
3. Recurso improvido.